Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-40.2022.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003468-40.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA BALBINO DA SILVA - CPF: 008.524.841-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONAN DE SOUSA TOLEDO - CPF: 025.213.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.702.481-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VALKIRIA AMORIM DA SILVA - CPF: 970.240.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.908.631-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 026.582.651-90 (TERCEIRO INTERESSADO), T. A. L. - CPF: 080.531.691-47 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIK OLIVEIRA SILVA - CPF: 088.706.961-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO BOM PREÇO (VÍTIMA), T. D. S. S. - CPF: 066.154.271-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA] E CORRUPÇÃO DE MENOR - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS, APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENOR E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, COM GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL

- DEPOIMENTO DO ADOLESCENTE - FASE POLICIAL - AUXÍLIO MATERIAL - CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA - DIVISÃO DO DINHEIRO SUBTRAÍDO - AUTORIA COMPROVADA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADO -

DELITO FORMAL - CONDENAÇÕES PRESERVADAS - NEGATIVAÇÕES DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS -

FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA - REINCIDÊNCIA - MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) - ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SOMA DAS PENAS MAIS BENÉFICA - CONCURSO FORMAL PRESERVADO - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e
delação
do
adolescente
infrator, indicando que o Apelante efetivamente praticou os crimes de
Roubo
Majorado e Corrupção de Menor, sendo imperativa em casos tais, a condenação.”
(TJMT, AP NU 1000577-97.2022.8.11.0101)

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049).

Afigura-se pertinente
“a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem.”
(STJ, AgRg no HC nº 799.521/SC)

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma branca]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/
6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

Se a soma das penas do roubo e da corrupção de menor se mostrar mais benéfica que fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave (TJMT, Enunciado Criminal 35), impõe-se preservar o concurso material (CP, art. 69).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judicias desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘c”, e § 3º).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042
; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1003468-40.2022.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): JOAO BATISTA BALBINO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOAO BATISTA BALBINO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (NU 1003468-40.2022.8.11.0021), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca] e corrupção de menor, em concurso material, a 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º,

II e VII, do CP e art. 3244-B do ECA c/c art. 69 do CP

- (ID 166379362 - fls. 411/427).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) os maus antecedentes não estariam configurados; 3) deveria ser aplicado o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor; 4) não possui condições financeiras de pagar as custas processuais.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas, com gratuidade da justiça (ID 166379367).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166379369).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 157, § 2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: COMPROVAÇÃO ROBUSTA - AMPLA DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E OUTRAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS - TESTEMUNHO POLICIAL - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - DESPROVIMENTO. DA DOSIMETRIA DA PENA: ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL É PLENAMENTE JUSTIFICADA -ANTECEDENTES CRIMINAIS (MULTIRREINCIDENTE) - AUMENTO NA SEGUNDA FASE POR SER REINCIDENTE ESPECÍFICO - DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA NA EXASPERAÇÃO DE PENA - DESPROVIMENTO. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL AOS DELITOS IMPUTADOS AO APELANTE: CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E MOMENTO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO - ENTENDIMENTO DA 6ª TURMA DO STJ - PROVIMENTO. DO PAGAMENTO DE CUSTAS: GRATUIDADE JUDICIÁRIA – MOMENTO ADEQUADO - FASE DE EXECUÇÃO. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO, APENAS APLICANDO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES AO PRESENTE CASO.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 169573677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 12 de dezembro de 2022, por volta das 13h10, no estabelecimento comercial ‘Supermercado Bom Preço’, localizado na Avenida Planalto, nessa urbe, o denunciado JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA e o adolescente Kaik Oliveira Silva, consciente e voluntariamente, com ânimo de assenhoramento definitivo e com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente ao estabelecimento comercial “Supermercado Bom Preço”, conforme boletim de ocorrência n.º 2022.342194 e 2022.341553, termo de exibição e apreensão id. 106711317, mídias id’s. 106711309, 106711310, 106711311, 106711537, 106711313 e 106711314 e relatório de investigação n.º 2022.13.87004.

[...]no contexto fático supranarrado, o denunciado JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA corrompeu o adolescente Kaik Oliveira Silva, com 17 (dezessete) anos, nascido em 26/01/2005, com ele praticando infração penal. [...]

Ante o exposto, o denunciado JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA teve sua conduta incursa no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [...].
”
(Luane Rodrigues Bomfim, promotora de Justiça - ID 166379323)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]2.2. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO [...]

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletins de ocorrências; relatório de investigação; termo de exibição e apreensão e depoimentos prestados em sede extrajudicial pela vítima e pelos policiais que atenderam à ocorrência, os quais foram corroborados em audiência.

A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Infere-se dos depoimentos e documentos que guarnecem o feito, que o acusado JOÃO BATISTA propôs ao então adolescente KAIK o cometimento de um roubo, visto que esse último precisava de dinheiro para supostamente retornar à sua cidade.

Colhe-se das imagens de segurança que o JOÃO e KAIK são vistos transitando na via pública por volta das 12h14min. Às 12h16min, JOÃO deixa KAIK há poucos metros de distância do estabelecimento roubado, e toma rumo ignorado.

Então, KAIK adentrou no estabelecimento ‘Supermercado Bom Preço’, local em que a vítima THAIS estava trabalhando e, mediante grave ameaça - utilizando-se de uma faca - logrou êxito em subtrair para si coisa alheia móvel, consistente em valores em espécie.

Em seguida, às 12h17min, KAIK é visto saindo do supermercado correndo, logo após ter efetuado o roubo. Por fim, aproximadamente um minuto depois, ambos são vistos na mesma motocicleta, transitando na via pública.

Ante o arcabouço probatório dos autos, conclui-se que JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA, imbuído de animus furandi, em conluio com o então adolescente KAIK OLIVEIRA SILVA, subtraiu dinheiro da vítima THAIS DE SOUZA SILVA mediante emprego de grave ameaça – utilizando uma faca - a fim de assegurar a ofensa ao patrimônio. [...]

Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, a condenação penal é medida de rigor.

2.3. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletins de ocorrências; relatório de investigação; termo de exibição e apreensão e depoimentos prestados em sede extrajudicial pela vítima e pelos policiais que atenderam à ocorrência, os quais

foram corroborados em audiência.

A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quando da ocorrência, o próprio (até então) adolescente admitiu que JOÃO BATISTA o chamou para realizar um roubo, levando-o até as proximidades do local e depois auxiliando na fuga. [...]

Não socorre ao réu qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputáveis, conscientes da ilicitude de sua conduta à época dos fatos e lhes era exigível agir de forma diversa. Portanto, sua conduta é típica, antijurídica e culpável.

2.3 DO CONCURSO DE CRIMES

Assim, forçoso concluir que deve ser aplicado ao caso em apreço o concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal. [...]

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de: a) CONDENAR o réu JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

CONDENO o réu ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, na forma no art. 804, caput, do Código de Processo Penal. [...]

3.2. DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL[...]

- Antecedentes: conforme se extrai da folha de antecedentes do réu, ele ostenta executivo de pena, o qual informa que possui duas condenações definitivas, de modo que uma delas será utilizada para a valoração negativa da presente circunstância - autos n. 0097772- 37.2015.8.09.0122, com trânsito em julgado em 17/09/2015 - e outra na segunda fase da dosimetria; [...]

- Circunstâncias do delito: o crime foi cometido com duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma branca), razão pela qual uma delas - concurso de pessoas - deve ser utilizada para a valoração negativa da presente circunstância; [...]

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)

Ausente circunstância atenuante de pena.

Presente a agravante da reincidência - CP, art. 61, I - pois conforme se extrai do Executivo de Pena de n. 0005168-78.2016.8.11.0021 (SEEU) o acusado ostenta duas condenações em seu desfavor, sendo que um delas - autos n. 0000053-42.2017.8.11.0021 com trânsito em julgado em 15/10/2018 – será utilizada para agravar a reprimenda nesta fase.

Portanto, fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

c) 3ª Fase: Das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não há causas de diminuição a serem sopesadas.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal (ameaça exercida com emprego de arma branca).

Assim, inexistindo elementos hábeis a desabonar a conduta do réu além da reprovabilidade normal à espécie, aumento a reprimenda em 1/3 e fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa.

3.2.1. DO VALOR DO DIA-MULTA

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

3.3. DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [...]

- Antecedentes: conforme se extrai da folha de antecedentes do réu, ele ostenta executivo de pena, o qual informa que possui duas condenações definitivas, de modo que uma delas será utilizada para a valoração negativa da presente circunstância - autos n. 0097772-37.2015.8.09.0122, com trânsito em julgado em 17/09/2015 - e outra na segunda fase da dosimetria; [...]

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)

Ausente circunstância atenuante de pena.

Presente a agravante da reincidência – CP, art. 61, I - pois conforme se extrai do Executivo de Pena de n. 0005168-78.2016.8.11.0021 (SEEU) o acusado ostenta duas condenações em seu desfavor, sendo que uma delas – autos n. 0000053-42.2017.8.11.0021 com trânsito em julgado em 15/10/2018 – será utilizada para agravar a reprimenda nesta fase.

Portanto, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

c) 3ª Fase: Das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas.

Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3.4. DO CONCURSO MATERIAL

Conforme salientado anteriormente, reconheço o concurso material entre os delitos, motivo pelo qual procedo à somatória das penas aplicadas, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa. [...]

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu, o quantum da pena definitiva e o fato do acusado ser reincidente, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO (art. 33, § 2°, alínea “A”, do Código Penal) [...].”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito - ID 166379362 - fls. 411/427)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 166379282 – fls. 43), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ronan de Sousa Toledo, policial militar (ID 166379280 – fls. 38/39), Bruno de Carvalho Ferreira, policial militar (ID 166379283 – fls. 45), André Galvão Ataides, policial militar (ID 166379283 – fls. 47), Taynara Amorim Leme, amiga do adolescente Kaik (ID 166379285 – fls. 49/50), Kaik Oliveira Silva, adolescente (ID 166379289 – fls. 55/56), e o apelante (ID 166379291 – fls. 60/61).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Thais de Souza Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 166379354), Ronan de Sousa Toledo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 166379354), Bruno de Carvalho Ferreira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 166379354), André Galvão Ataides, policial militar (Relatório de Mídias - ID 166379354), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 166379354).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Thais de Souza Silva [vítima] declarou, em Juízo, que
“estava sozinha e mexendo no celular”; “estava distraída e não estava olhando para a entrada”; “ele chegou e apontou uma faca para ela, anunciando o assalto”; “ele pediu o dinheiro dos dois caixas”; “o valor era em torno de R$1.500,00”; “estava no horário do almoço”; “ele estava sozinho, usando capacete, uma blusa longa e uma calça de ‘firma’”; “percebeu que ele tinha pele morena e aparentava ter um bigode ralo, com poucos pelos”; “após entregar o dinheiro ele saiu a pé”
(Relatório de Mídias - ID 166379354);

- Ronan de Sousa Toledo [policial militar] narrou, na fase judicial, que
“o roubo ao supermercado ocorreu no período da manhã”; “nas imagens disponibilizadas pelo supermercado era possível verificar que o autor era franzino, baixo e moreno e que usava um chinelo branco, camisa e calça grande”; “no período da tarde foram passadas informações via rádio de que havia um menor próximo à distribuidora ‘Tô Nela’ com uma mochila nas costas, adentrando em vários estabelecimentos, mas sem consumir nada”; “a viatura chegou ao local e realizou a abordagem”; “Kaik estava usando outras roupas e demonstrou nervosismo no momento da abordagem”; “dentro da mochila havia um chinelo Havaianas, além de uma quantia em dinheiro em notas de dois e cinco reais”; “Kaik informou que era de Querência e estava residindo na casa de sua amiga Taynara”; “chegando ao local indicado, perguntou a Taynara se Kaik havia dito algo sobre o roubo”; “ela informou que Kaik teria contado que realizou um roubo, mas não sabia onde”; “então Kaik confirmou ter efetuado o roubo e levou a guarnição até o local onde a faca estava, num local próximo ao supermercado”; “as roupas utilizadas no roubo não foram localizadas”; “perguntado sobre a moto, Kaik informou que JOÃO BATISTA teria ligado para ele e o trazido de Querência para efetuar o roubo”; “deslocaram até a casa de JOÃO BATISTA e efetuaram sua prisão”; “segundo Kaik, JOÃO BATISTA o deixou na esquina do supermercado e ele foi a pé, efetuou o roubo sozinho e retornou com o apoio de JOÃO”; “JOÃO BATISTA relatou que apenas alugou a motocicleta para Kaik; “Kaik contou que JOÃO lhe deu apoio na ida e no retorno”; “Kaik informou que ficou com R$800,00 (oitocentos reais”, tendo comprado roupas e calçados novos, inclusive a passagem de volta para Querência”; “JOÃO BATISTA teria ficado com R$1.300,00 (mil e trezentos reais)”; “a motocicleta utilizada no crime não foi localizada”
(Relatório de Mídias - ID 166379354);

- André Galvão Ataides [policial militar] relatou, na audiência de instrução, que “
no dia dos fatos, tomaram conhecimento de que um homem havia praticado um roubo no mercado ‘Bom Preço’, utilizando uma faca, oportunidade em que subtraiu quantia em dinheiro e tomou rumo ignorado”; “deslocaram ao local e colheram imagens, as quais mostravam um rapaz de porte pequeno, magro e de pele negra saindo do estabelecimento; que obtiveram informação de havia se evadido numa motocicleta”; “em posse das informações, iniciaram rondas no intuito de localizar o suspeito”; “na parte da tarde, no mesmo dia, receberam ligação dando conta de que havia um rapaz com as mesmas características do autor do roubo perambulando por outros comércios”; “Kaik foi localizado e abordado, momento em que ele disse que não era da cidade e estava indo embora para Querência”; “carregava uma mochila que continha roupas; que em conversa Kaik contou que teria realizado o roubo”; “Kaik contou que um homem de tornozeleira havia lhe dado suporte, levando-o de moto até o local”; “foram até a casa em que Kaik supostamente estava ficando”; “na casa encontraram uma moça que confirmou que Kaik havia realizado um roubo”; “em seguida foram até a casa de JOÃO BATISTA”; “Kaik afirmou que JOÃO BATISTA teria ido com ele na motocicleta a fim de praticar o roubo; que deslocaram até a casa de JOÃO e efetuaram sua prisão, constatando que ele estava com tornozeleira eletrônica”; “Kaik relatou que JOÃO não praticou o roubo com ele, não adentrou no estabelecimento, mas o levou até o local de moto”; “sobre os valores roubados, não sabe precisar, mas JOÃO ficou com uma parte e Kaik com outra
” (Relatório de Mídias - ID 166379354);

- Bruno de Carvalho Ferreira [policial militar] declarou, perante a autoridade judicial, que
“participou da parte final da ocorrência, após a apreensão do menor Kaik”; “Kaik informou onde estava a faca utilizada no crime”; “Kaik contou que JOÃO BATISTA estava envolvido no crime”; “ele apontou apenas a participação de JOÃO”; “compareceram à residência de JOÃO e efetuaram sua prisão”
(Relatório de Mídias - ID 166379354);

- Kaik Oliveira Silva [adolescente] afirmou, na fase investigativa, que
“sua família reside na cidade de Querência e veio para Água Boa com Victoria, passando a morar numa kitnet no bairro Operário; que conheceu JOÃO BATISTA num bar próximo a sua residência; que bateram um papo e fumaram um ‘braw’ juntos há cerca de duas semanas”; “no dia 12/12/2022, no horário do almoço, JOÃO BATISTA foi até sua casa para fumar um ‘braw’ e então lhe disse que queria ir embora e que precisava de dinheiro”; “então JOÃO BATISTA disse ‘vamos fazer uma fita ali, você tem coragem de anunciar o assalto?’, explicando que ele não podia porque ‘era maior, tinha tornozoleira e não podia anunciar o assalto’; “aceitou a proposta de JOÃO BATISTA”; “estavam passando pela Avenida Planalto, quando viu um supermercado que tinha apenas uma mulher no caixa”; “disse a JOÃO BATISTA ‘aquele ali dá bom’”; “retornaram para casa, trocou as vestimentas para não ser reconhecido, colocando uma calça preta com uma listra clara ao redor do tornozelo e se dirigiram para o suspermercado”; “JOÃO BATISTA o acompanhou nesse ato, pilotando a motocicleta, deixando-o próximo ao supermercado, ao lado de uma igreja”; “desceu da motocicleta, não retirou o capacete e caminhou até o supermercado, onde efetuou o roubo abordando uma moça que estava no caixa, dizendo ‘é um assalto, eu quero dinheiro’, apontando a faca na sua direção”; “imediatamente a moça do caixa lhe entregou o dinheiro do caixa em que estava e em seguida pegou também o dinheiro do outro caixa”; “após o roubo, saiu andando do estabelecimento e ao alcançar a rua, correu em direção a JOÃO BATISTA, que o aguardava no mesmo local em que o deixou, voltando para a sua casa”; “não sabe qual foi a quantia roubada no supermercado”; “entregou o dinheiro para JOÃO BATISTA e ele lhe deu R$750,00, ficando com a outra parte”; “após a partilha do dinheiro, chamou um Uber, foi até a casa de Taynara e a chamou para ir na rodoviária comprar uma passagem, pois queria retornar para casa em Querência”; “Taynara o acompanhou a pé, momento em contou à ela que tinha efetuado o roubo”; “logo após ter comprado a passagem, por volta das 18h, foi abordado pela guarnição da polícia militar e confirmou ter sido o autor do roubo e que teve auxílio de JOÃO BATISTA, levando os policiais ao local onde ele foi abordado e conduzido pela guarnição; questionado sobre o dinheiro roubado, alegou que antes de ir a casa de Taynara, passou numa loja e comprou dois shorts e um par de tênis, além de R$100,00 de maconha com um homem desconhecido”; “sobre a motocicleta utilizada no roubo, alegou que é de JOÃO BATISTA, sendo uma ‘12” preta e vermelha com o tripé estragado
” (ID 166379289 – fls. 55/56); em Juízo, alegou que
“JOÃO BATISTA não queria ir no roubo”; “disse a ele que estava precisando, e então ele foi”; “estava em casa, viu JOÃO BATISTA indo trabalhar e pediu uma carona”; “falou que ia fazer uma compra e JOÃO o levou até perto do supermercado”; “após descer da moto, JOÃO saiu e ele foi anunciar o assalto no supermercado”; “a faca tinha dois palmos de cumprimento”; “levou a faca na calça”; “estava usando camisa e uma jaqueta”; “na delegacia, ficou com medo de apanhar, pois os policias disseram que iriam quebrar seus dentes”; “conheceu JOÃO em um bar, próximo a casa em que ficava”; “no dia anterior aos fatos alugou a motocicleta de JOÃO
” (Relatório de Mídias - ID 166379354);

- JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando ter fornecido apenas uma carona para o adolescente Kaik Oliveira Silva (ID 166379291 - fls. 60/61; Relatório de Mídias - ID 166379354).

Dito isso, vejamos.

A subtração do valor de, aproximadamente, R$2.000,00 (dois mil reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado “Supermercado Bom Preço”, localizado à Avenida Planalto, Água Boa/MT, no dia 12.12.2022, por volta das 13h, está demonstrada pelo depoimento da vítima [Thais de Souza Silva] e do adolescente [Kaik Oliveira Silva], em ambas as fases da persecução penal.

Após diligências [entrevista com a vítima; visualização das imagens das câmeras de segurança e recebimento de informações sobre possível autor do delito], os policias militares [Ronan de Sousa Toledo, Bruno de Carvalho Ferreira e André Galvão Ataídes] realizaram a abordagem e prisão do adolescente [Kaik Oliveira Silva], o qual lhes confidenciou ter sido a pessoa que adentrou ao estabelecimento comercial com a faca e praticou o assalto, enquanto o apelante foi o condutor da motocicleta até ao local do crime e durante a fuga.

O valor subtraído foi dividido entre o apelante [JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA] e o adolescente, consoante narrativa de Kaik Oliveira Silva, na fase policial, embora tenha negado o envolvimento do apelante no roubo, em Juízo.

A narrativa do adolescente [Kaik Oliveira Silva], na fase investigativa, no sentido de que o apelante foi o responsável pela condução do veículo utilizado no crime, bem como por realizar a divisão do dinheiro subtraído, está corroborada pelos depoimentos dos agentes públicos [Ronan de Sousa Toledo, Bruno de Carvalho Ferreira e André Galvão Ataides], na fase judicial, os quais foram uníssonos em afirmar que a prisão do apelante ocorreu após ter sido indicado como coautor do delito pelo adolescente.

A escusa do apelante [de que apenas forneceu uma carona a Kaik Oliveira Silva] afigura-se inverossímil porque o aguardou nas proximidades do estabelecimento comercial, enquanto o adolescente subtraía o dinheiro.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e
delação
do
adolescente
infrator, indicando que o Apelante efetivamente praticou os crimes de
Roubo
Majorado e Corrupção de Menor, sendo imperativa em casos tais, a condenação.”
(AP NU 1000577-97.2022.8.11.0101, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 6.6.2023)

Portanto, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo (CP, art. 157, § 2º, II e VII) narrado na denúncia.

Em sua vez, o envolvimento do adolescente
Kaik Oliveira Silva,
no roubo, foi confirmado pelos policias militares
[Ronan de Sousa Toledo, Bruno de Carvalho Ferreira e André Galvão Ataides]
, e também pelo próprio adolescente, em ambas as fases da persecução penal.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021).

Nesse quadro, a condenação do apelante por corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) deve ser mantida.

Passam-se à revisão das dosimetrias.

Do roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, na data do fato [12.12.2022], possuía condenação por roubo majorado, com trânsito em julgado no dia 17.9.2015

(SEEU 0005168-78.2016.8.11.0021; ação penal nº 0097772- 37.2015.8.09.0122/Comarca Petrolina/GO), a caracterizar os maus antecedentes.

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Acerca dos antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade.”
(AgRg no HC nº 799.521/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.5.2023)

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma branca]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [12.12.2022], registrava condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma e corrupção de menor, com trânsito em julgado no dia 15.10.2018 (SEEU 0005168-78.2016.8.11.0021; ação penal nº 0005168-78.2016.8.11.0021/Comarca Água Boa/MT).

A reincidência específica autoriza a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta (STJ, AgRg no AREsp nº 2.330.480/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.5.2023).

Desse modo, readéqua-se a pena intermediária para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa

Na terceira fase, inexistem minorantes.

A causa de aumento do emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII) justifica a majoração da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo a transformá-la em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Da corrupção de menor
:

Na primeira fase, a pena base foi fixada em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sopesada a negativação dos antecedentes.

O apelante possui condenação apta a configurar os maus antecedentes (SEEU 0005168-78.2016.8.11.0021; ação penal nº 0097772- 37.2015.8.09.0122/Comarca Petrolina/GO), porém o aumento da reprimenda em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável mostra-se desproporcional (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência (CP, art. 61, I) - em 12.12.2022, o apelante registrava condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma e corrupção de menor, transitada em julgado no dia 15.10.2018 (SEEU 0005168-78.2016.8.11.0021; ação penal nº 0005168-78.2016.8.11.0021/Comarca Água Boa/MT).

Consequentemente, fixa-se a pena provisória em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pois não há atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual transforma-se a pena da corrupção de menor em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O juiz da causa adotou o concurso material entre o roubo e a corrupção de menor (CP, art. 69).

No caso, a soma das penas do roubo [8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa] e da corrupção de menor [1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão] apresenta-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave (TJMT, Enunciado Criminal 35), se aplicado o concurso formal.

Assim sendo, preserva-se o concurso material (CP, art. 69) por ser mais favorável ao apelante, totalizando a pena definitiva em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos, as circunstâncias judicias desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘c”, e § 3º).

Quanto à gratuidade processual, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas do apelante a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023